Tribunal: TJBA
Processo: 0519750-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519750-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: AYDE RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO, ISAURA GENOVEVA DE OLIVEIRA NETA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA EXORBITANTE. AUMENTO INJUSTIFICADO DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de fatura com vencimento em julho/2014 no valor de R$ 973,02 e demais faturas que superem o valor médio histórico de consumo, determinando refaturamento, bem como condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cobrança impugnada e (ii) a existência e quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas, não apresentando perícia técnica ou laudo que comprovasse a existência do alegado desvio de energia, limitando-se a juntar telas de seu sistema interno.

4 - Embora a recorrente invoque os artigos 323 e 324 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, tais dispositivos não dispensam a comprovação técnica de eventual irregularidade para justificar o refaturamento, sendo insuficiente a mera suspeita ou alegação genérica.

5 - A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por débito pretérito e contestado, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo.

6 - O valor da indenização fixado pelo juízo a quo (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta da concessionária, a condição de pessoa idosa da consumidora e a necessidade de atribuir caráter pedagógico à condenação.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 323 e 324; CDC, arts. 4º, III, e 14.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - APL: 80010361620198050080, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Junior; TJ-BA - APL: 0001083-26.2010.8.05.0183, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro; TJ-BA - APL: 00000908520128050094, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0519750-20.2017.8.05.0001, em que figuram, como apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e, como apelada, AYDÊ RAMOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça